Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. APREENSÃO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. TAXA DE DEPÓSITO. DIÁRIAS. VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora ajuizou ação para que fosse determinado ao Detran-DF a limitação da taxa de depósito de seu veículo a 30 dias, uma vez que a autarquia estaria lhe cobrando para a liberação o valor de 180 dias, equivalente a R$ 6.002,00.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial, limitando a cobrança de taxas de depósito a 30 diárias, em relação ao veículo HONDA/LEAD 110, ano/modelo 2009/2010, Placa NKN 2606, bem como que o requerido realize a devolução dos valores excedentes de diárias, eventualmente efetuados.

3. O Detran-DF apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

4. O feito foi suspenso em razão da instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Julgado o incidente as partes foram intimadas.

5. As Leis n. 13.160/2015 e 13.281/2016 alteraram o CTB e estabeleceram novas regras para a cobrança de diárias para veículos recolhidos ao depósito do órgão de trânsito, notadamente nos arts. 271, § 10o, e 328, § 5o, ambos do CTB, tendo havido revogação expressa do art. 262.

6. Dispõe o art. 328, § 5o, do CTB que a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses. Prevê idêntico limite o art. 271, § 10, do CTB.

7. Contudo, consoante o Enunciado de Súmula no 20 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”.

8. A motocicleta do autor é uma HONDA/LEAD 110, 2009/2010, cujo valor de mercado é R$ 5.618,00, consoante a tabela fipe, informação disponível em www.tabelapipebrasil.com. No caso, a taxa de depósito cobrada é de R$ 6.002,00, ou seja, superior ao valor do próprio bem, configurando confisco, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 150, IV).

9. Nesse passo, irreparável a sentença que limitou a taxa de depósito ao valor de 30 diárias. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. APREENSÃO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. TAXA. DIÁRIAS. VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LEILÃO. RISCO DE DANO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar ao ente público a liberação do veículo do agravado, mediante o pagamento de apenas 30 (trinta) diárias de depósito. 2. O art. 262 do CTB, que limitava a cobrança ao prazo de trinta dias para cobrança da tarifa diária de depósito de veículo apreendido, foi revogado pelas disposições da Lei 13.281/2016, de modo que a cobrança de diária passou a ser regulamentada pelo art. 328 do mesmo diploma legal, que destaca, em seu § 5o, o limite de seis meses para valorar as despesas com a estada do veículo recolhido ao depósito (dispositivo incluído pela Lei no 13.160, de 2015). 3. Contudo, configura confisco a tributação exagerada e desproporcional. As despesas de estada do veículo em depósito do DETRAN não possuem natureza sancionatória, mas, sim, de taxa, visto que se encontram presentes a compulsoriedade e a prestação de uma atividade estatal específica, consubstanciada na guarda do veículo e no uso do depósito. 4. No caso, o total cobrado pelo agravante é de R$ 7.560,00, pelos 180 dias que o veículo permaneceu no depósito (ID 9152411 - p. 14), valor que supera, em muito, ao da avaliação do bem para fins de leilão, no importe de R$ 3.000,00 (ID 35281790 - p. 30), o que implica confisco. Noutro norte, a realização de leilão do veículo apreendido deve ser obstada, pois esgota o objeto da demanda, devendo-se garantir o resultado prático da decisão final do processo principal. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1188886, 07006711520198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. O recorrente é isento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.